Tribunal: TJMT
Processo: 1026703-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026703-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (AGRAVANTE), EUNICE MADI MIRANDA - CPF: 327.383.821-34 (AGRAVANTE), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (AGRAVANTE), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (AGRAVANTE), OSMAR SARAN - CPF: 594.107.368-20 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN - CPF: 795.342.951-91 (AGRAVANTE), NESTOR SOARES DE SALLES - CPF: 167.575.800-04 (AGRAVANTE), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (REPRESENTANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NESTOR SOARES DE SALLES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026703-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA, EUNICE MADI MIRANDA, HELIO MAROSTICA, MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA, OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN, ESPÓLIO DE NESTOR SOARES DE SALLES

AGRAVADO: LEILA AGUETONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMETO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA DEFINIDA EM SENTENÇA E CONFIRMADA EM APELAÇÃO – DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – VALOR FINAL QUE CORRESPONDE AO QUE DEFINE O §2o DO ART. 85 – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a verba honorária foi definia em sentença, não houve questionamento sobre a forma como foi arbitrada e confirmada em julgamento de Apelação, não pode ser questionada neste momento processual, especialmente quando o montante final devido ao advogado corresponde ao que define o §2o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026703-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA, EUNICE MADI MIRANDA, HELIO MAROSTICA, MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA, OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN, ESPÓLIO DE NESTOR SOARES DE SALLES

AGRAVADO: LEILA AGUETONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1026703-70.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Jurídico e Cancelamento de Registro Imobiliário.

Os agravantes alegam que ajuizaram o feito, o qual foi julgado improcedente e então, condenados ao pagamento dos honorários advocatícios em R$10.000,00 aos advogados de cada um que figurou no polo passivo da demanda. Aduzem que esse valor foi majorado na Apelação para R$15.000,00.

Afirmam que no Cumprimento de Sentença a credora busca o recebimento de R$270.000,00.

Dizem que há excesso de execução porque a cobrança está sendo calculada
com base no número de réus da ação (no total de 18), e não no número de patronos que os representam, contrariando o expressamente determinado na sentença
.

Pontuam que
a única advogada que representa os interesses de todos os Agravados na ação é a Dra. Anna Babka (OAB/MT no 16.925-A), portanto, somente ela faz jus aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 74321979.

Contraminuta no Id n. 77499961.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026703-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA, EUNICE MADI MIRANDA, HELIO MAROSTICA, MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA, OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN, ESPÓLIO DE NESTOR SOARES DE SALLES

AGRAVADO: LEILA AGUETONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença que os condenou ao pagamento de honorários advocatícios, proferido nestes termos:

(...)

No caso dos autos, todavia, não se trata de excesso de execução.

Ressai dos autos, notadamente nos id’s. 41319508 – Pág. 154 e 41319505 – Pág. 119, que a advogada Anna Babka representou todos os exequentes na fase de conhecimento, sendo a ela devidos os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença.

Em outros termos, o dispositivo da sentença faz menção ao profissional que patrocinou os interesses de cada um dos réus. Ou seja, tratando-se de uma mesma causídica, a ela incumbe o recebimento dos créditos na forma requerida no id. 41319510 – Pág. 153/156.
(Id 70904476)

Na parte dispositiva da sentença (Id n. 41319508, pág. 190 do processo de origem), em relação aos honorários advocatícios, constou o seguinte:

“condenando os Autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatíc8ios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
aos patronos de cada um dos sujeitos que figuram no polo passivo da lide
.”

A sentença foi confirmada em segunda instância e a verba honorária majorada para R$ 15.000,00 com amparo no §11 do art. 85 do CPC, contudo mantida a determinação de que essa quantia deveria ser paga
“aos patronos de cada um dos sujeitos que figuram no polo passivo”,
até porque os agravantes não apresentaram nenhuma objeção nesse sentido na Apelação.

Assim, tendo a decisão transitado em julgado nesses termos, é inviável o questionamento em Cumprimento de Sentença, o que impede que a advogada receba por cada um dos “
sujeitos que figuram no polo passivo
” e cujos interesses defendeu em juízo.

Ademais, o montante de R$ 15.000,00 de verba honorária para processo que tramita desde 2004, com valor da causa, naquela época, de R$ 500.000,00, e que exigiu trabalho extenso e complexo, seria ínfimo e discrepante dos critérios elencados nos incisos do §2o do art. 85 do CPC.

Além disso, a sentença foi proferida em 27/10/2016, já sob a égide do novo CPC que estabelece que, quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, a verba honorária será fixada entre 10% e 20% sobre o
quantum
atualizado da causa.

Desse modo, 20% sobre os R$ 500.000,00, se atualizados desde 2004 até a data da prolação da sentença, não destoam do valor se multiplicados R$10.000,00 por 18 (número de réus patrocinados pela agravante).

Diante disso, a quantia indicada no Cumprimento de Sentença está em conformidade com a decisão que transitou em julgado e também com o art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021